Tribunal: TJDFT
Processo: 0756259-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo em execução penal. Decreto n. 12.338/2024. Indulto pleno. Art. 9o, xv. Condenação por crime não patrimonial. Soma das penas. Impossibilidade de concessão parcial do indulto. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal interposto pelo apenado contra decisão da Vara de Execuções Penais do DF, que indeferiu o indulto pleno, com base no art. 9o, XV, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se é possível a concessão de indulto com base no art. 9o, XV, do Decreto n. 12.338/2024, sem considerar a soma das penas decorrentes de condenações por crimes de natureza diversa.
III. Razões de decidir
3. O Decreto Presidencial no 12.338/2024 exige, em seu art. 7o, o somatório das penas correspondentes a infrações diversas até 25/12/2024, afastando a possibilidade de concessão parcial do indulto em relação a apenas um dos crimes. Precedentes.
4. O art. 9o, XV, do Decreto trata de hipótese específica de indulto para crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça, sendo incabível quando há condenações por crimes de natureza diversa.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O art. 7o do Decreto n. 12.338/2024 exige o somatório das penas por infrações diversas até 25/12/2024, não sendo possível a concessão fracionada do indulto. 2. O art. 9o, XV, do Decreto n. 12.338/2024 aplica-se apenas a crimes patrimoniais sem violência, sendo incabível quando há condenações por crimes de natureza diversa.”.
Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 12.338/2024, arts. 7o e 9o, XV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2044148, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 11.9.2025; TJDFT, Acórdão 2057868, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, j. 15.10.2025; TJDFT, Acórdão 2074264, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 3.12.2025.